Tribunal: STF
Processo: RHC 84036
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS - ATO IMPUGNADO - CAUSA DE PEDIR - CORRELAÇÃO. A
   causa de pedir veiculada no habeas corpus deve ter nexo com o ato
   praticado.
        CRIME CONTRA OS COSTUMES - REPRESENTAÇÃO -
   FLEXIBILIDADE. Nos crimes contra os costumes, descabe impor forma
   especial relativamente à representação. A postura de genitor da
   vítima a evidenciar a vontade de ver processado o agente bem como
   a revelação de insuficiência para prover as despesas do processo
   servem à atuação do Ministério Público.
        PENA - CRIMES
   HEDIONDOS - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - ÓBICE - ARTIGO
   2º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/90 - INCONSTITUCIONALIDADE - EVOLUÇÃO
   JURISPRUDENCIAL. Conflita com a garantia da individualização da
   pena - artigo 5º, inciso XLVI, da Carta Federal - a imposição,
   mediante norma, do cumprimento da pena em regime integralmente
   fechado. Nova inteligência do princípio da individualização da
   pena, em evolução jurisprudencial, assentada a
   inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.